Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-32.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-32.2021.8.14.0036

APELANTE: MARIA NILZA DE SOUZA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, MARIA NILZA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EM GRAU MÉDIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10%. Por fim, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da sua condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e isentou no pagamento das custas os litigantes;

2-
O interesse de agir não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Preliminar rejeitada;

3-
O Perito nomeado pelo juízo respondeu aos quesitos formulados pelas partes, não havendo mácula no Laudo Técnico a ensejar nulidade da sentença. Preliminar rejeitada;

4-
O pagamento do Adicional de Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço em condição insalubre e a previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, o que se observa no caso, considerando os ditames do Decreto nº 2.485/1995 em seu inciso I do art.1º, bem como a conclusão da perícia concluindo que a servidora estadual desempenha atividade insalubre, em grau médio;

5-
O laudo pericial constata que a atividade desenvolvida pela autora enquadra-se no grau médio, o que corresponde ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, de acordo com o I do art.1º do Decreto nº. 2.485/1995;

6
- Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024 4, à unanimidade, conhecem dos recursos de apelação e negam-lhes provimento, para manter a sentença atacada
in totum
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA NILZA DE SOUZA SILVA (Id. 15743701) e pelo Estado do Pará (Id. 15743702) contra sentença (Id. 15743699) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10%, observado o prazo prescricional, acrescido de correção monetária conforme os índices do IPCA-E desde o inadimplemento de cada parcela e juros de mora a partir da citação a serem apurados em liquidação de sentença, observando as teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Por fim, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da sua condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e isentou no pagamento das custas os litigantes.

O primeiro apelo foi interposto pela autora MARIA NILZA DE SOUZA SILVA que pugna pela reforma parcial da sentença, apenas para majorar o percentual do adicional de insalubridade para 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base e nas verbas retroativas.

Ao final, requer o provimento do apelo para reconhecer o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base e, consequentemente, seja determinado que o Estado do Pará proceda à implantação do referido adicional no seu contracheque bem como condenar o Estado do Pará ao pagamento das verbas retroativas referentes ao referido adicional, em 20% (vinte por cento), respeitada a prescrição quinquenal.

O segundo recurso de apelação foi interposto pelo Estado do Pará, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir e a nulidade da sentença (ausência de reposta a quesitos). No mérito, em suma, argui a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ordinária.

Tempestividade das apelações (Id. 15743704 - Pág. 1).

MARIA NILZA DE SOUZA SILVA
apresenta contrarrazões (Id. 15743707).

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Estado do Pará (Id. 535064 - Pág. 10).

Nesta instância o Ministério Público deixa de se manifestar no feito por não se tratar das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 16227008).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo a examinar os recursos interpostos.

I-
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante argumenta que a ausência de qualquer prévio requerimento administrativo que tenha sido negado ou injustificadamente ignorado pela Administração configura ausência de interesse de agir.

A preliminar não merece guarida pelas razões que passo a expender:

Alexandre Freitas Câmara define o interesse de agir como “a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’ [...]. Assim, sendo pleiteado em Juízo provimento que não traga nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deve ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito [...].

E prossegue. “O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária”.

No caso em testilha, verifico que a autora servidora pública estadual ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob alegação de que labora em ambiente insalubre e, por isso, faz jus a percepção do referido adicional.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Portanto, o adicional de insalubridade está previsto na Carta Magna sendo um direito assegurado aos trabalhadores que comprovem trabalhar em locais insalubres.

Ora, a falta de pedido no âmbito administrativo não é condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Logo, deve ser cassada a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008719213 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/11/2019).

“Apelação. Recurso adesivo. Ação de cobrança. Servidor público. Operador de máquinas pesadas. Adicional de insalubridade. Prévio requerimento administrativo. Ação de conhecimento. Desnecessidade. Laudo pericial. Prova testemunhal. Direito ao recebimento. Valores retroativos. Pagamento. Honorários advocatícios. Majoração. Indevida. O prévio requerimento administrativo não se mostra necessário em razão do princípio da inafastabilidade do Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento das vias administrativas para o ingresso em juízo. O servidor tem o direito de receber adicional de insalubridade quando comprovado por laudo pericial firmado por médico do trabalho e prova testemunhal o exercício de atividade insalubre, e demonstrado sempre ter exercido as mesmas funções, resta devido o pagamento dos valores retroativos. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos elencados na lei processual civil, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso de apelação e

A falta de negativa formal não obstaculiza o processamento do feito, já que o interesse de agir da parte não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE RESPOSTA A QUESITOS

A presente preliminar também não merece ser acolhida, pelas razões abaixo.

De acordo com os autos, a autora requereu a produção de prova pericial, sendo o pleito deferido pelo juiz de primeiro grau (id. 15743679 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou 16 (dezesseis) quesitos (id. 15743689), que foram respondidos pelo perito nomeado pelo Juiz, conforme infere-se no item 15 do laudo técnico pericial, constante no evento nº. 15743690, que ora reproduzo:

“15.
RESPOSTA AOS QUESITOS DA RECLAMADA

1. A AUTORA MANTINHA CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES

DIAGNOSTICADOS COM DOENÇA INFECTOCONTAGIOSOS?

Resposta:

Não é atribuição da autora o cuidado medico e de saúde de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas

2. A AUTORA MANTINHA CONTATO PERMANENTE COM OBJETOS DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS?

Resposta:

Não é atribuição da autora o cuidado médico e de saúde de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Todavia, pode haver contato eventual, com pacientes portadores de doenças

infectocontagiosas não previamente diagnosticadas.

3. A AUTORA REALIZAVA ATIVIDADES EM CONTATO PERMANENTE COM

PACIENTES, ANIMAIS OU MATERIAL INFECTO-CONTAGIANTE?

Resposta:

Sim.

O contato com pacientes e objetivo desses não previamente esterilizados ocorre de forma habitual e rotineira.

4. CASO CONSIDERE QUE A AUTORA EXERCIA ATIVIDADE INSALUBRE, EM QUAL ALÍNEA/ITEM/ANEXO DA NR15 A AUTORA SE ENQUADRA

PRECISAMENTE?

Resposta:

Serão caracterizadas atividades ou operações insalubres aquelas desenvolvidas em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

Perceptível ao adicional de INSALUBRIDADE em grau MÉDIO.

5. SABE-SE QUE SE EXPOR “PERMANENTEMENTE” AO AGENTE BIOLÓGICO CORRESPONDE A FICAR EXPOSTO POR MAIS DE 80% DA JORNADA A ELE?

Resposta:

Informação descaracterizada e não regulamentada. Ainda, a reclamante tem anuência para auxiliar na movimentação de pacientes. Caracterizando assim exposição indissociável da função.

6. DE POSSE DESTA INFORMAÇÃO, A AUTORA LABOROU PERMANENTEMENTE (MAIS DE 80% DA JORNADA) EXPOSTA AO AGENTE BIOLÓGICO INSALUBRE?

Resposta:

Informação descaracterizada e não regulamentada.

Ainda, a reclamante tem anuência para auxiliar na movimentação de pacientes.

Caracterizando assim exposição indissociável da função.

7. EM CASO POSITIVO, DESCREVER DETALHADAMENTE O CICLO DE

TRABALHO DA AUTORA COM A RESPECTIVA ATIVIDADE DESEMPENHADA AO LONGO DO DIA ?

Resposta:

Vide itens 8 e 9 deste laudo.

8. QUAL O HISTÓRICO DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS DA AUTORA DOS ÚLTIMOS 05 ANOS?

Resposta:

Não apresentado pelos representantes da unidade.

9. QUAL FUNÇÃO EXERCIDA PELA AUTORA? O SR. PERITO PODE DESCREVER?

Resposta:

Vide itens 8 e 9 deste laudo.

10. QUAIS OS INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS A AUTORA FAZIA USO DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO?

Resposta:

Vide item 10 deste laudo.

11. HAVIA EXPOSIÇÃO A RISCOS DURANTE A JORNADA LABORAL DA AUTORA?

Resposta:

Sim

12. EM CASO POSITIVO, QUAIS SERIAM?

Resposta:

Agentes biológicos

13. ESTA EXPOSIÇÃO SERIA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA?

Resposta:

Ambos.

14. FAZIA SE NECESSÁRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA FUNÇÃO EXERCIDA?

Resposta:

Indicado pelo paradigma, luvas cirúrgicas e não cirúrgicas são disponibilizadas para livre dotação.

15. EM CASO POSITIVO, HÁ PROVA DE QUE A SESPA NÃO FORNECIA OS EPI’S?

Resposta:

Indicado pelo diretor da unidade, que sim ,são disponibilizados EPIs entretanto sem registro de entrega individual.

16. COMO É O LOCAL DE TRABALHO.?

Resposta:

O AGENTE DE PORTARIA transita de forma habitual entre os setores de recepção, corredores e unidades de internação. Sendo piso em cerâmica ventilação natural e iluminação natural e artificial..”

Nessa senda, tendo o perito, nomeado pelo juiz, respondido os quesitos formulados pelo Estado do Pará, bem como o parecer resta fundamentado e conclusivo; não há qualquer mácula que enseje a nulidade da sentença.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Adicional de insalubridade

A exordial informa que a autora é ocupante de cargo público estadual e exerce a função de agente de portaria, admitida ao Quadro de Servidores pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em 01/03/1991 e atualmente desempenha suas atividades na
Unidade Mista de Oeiras do Pará
, a qual é lotada. Consta ainda que, está exposta habitualmente a ambiente insalubre, mas não percebe o adicional de insalubridade, fazendo jus ao seu pagamento na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o valor de seus vencimentos e retroativos desde a entrada da Requerente em seu cargo, respeitado o prazo quinquenal.

A sentença atacada com base no laudo pericial e no Decreto 2.538/2006, reconheceu a concessão do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) do vencimento base da autora, bem como o pagamento das parcelas retroativas, compreendidas nos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, defende a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade sob argumento de que as tarefas exercidas pela demandante, por sua própria natureza, não a expõem ao contato permanente com qualquer agente nocivo à saúde que justifique a percepção do adicional, objeto da lide, bem como, os laudos periciais produzidos pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da SEPLAD demonstram que as atividades desenvolvidas pela Apelada não são aptas a gerar o direito já que se dá de forma eventual.

Pois bem.

A Constituição Federal no seu inciso XXIII, art.7º prevê o adicional de remuneração aos trabalhadores expostos a atividades penosas, insalubres ou perigosas. Vejamos:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

A Emenda n. 19/1998, alterou o Art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

E, nesse caso, tornou-se indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)”

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014, ARE 1.186.798, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/3/2019, ARE 1.176.869, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11/12/2018.

Anteriormente, a Lei Estadual nº 5.650/1991, no seu art.1º estabelecia o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos. Todavia, o referido adicional foi posteriormente, regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará ), que passou a dispor o seguinte,
in verbis
:

“Art. 129 – O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

A norma acima transcrita foi inserida no ordenamento jurídico estadual, através do Decreto nº 2.485/1995 assegurando no inciso I do art.1º, o adicional de insalubridade e os percentuais de acordo com o grau mínimo, médio e máximo, aos servidores públicos civis estaduais. Vejamos:

“Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%,
10
% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo,
médio
e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto...” (grifei)

Portanto, a norma acima dispõe acerca do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores estaduais que trabalhem em locais insalubres,
correspondente a 5%, 10% e 20%
classificados em grau mínimo, médio e máximo, respectivamente.

In casu
, a autora foi admitida no serviço público através da Portaria nº. 1228, de 25 de fevereiro de 1991, no cargo de agente de portaria, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública, UBS IV/ Oeiras do Pará (Id. 15743662 - Pág. 5). E, segundo o contracheque de outubro de 2020, encontra-se lotada na Unidade Mista – Oeiras do Pará (id. id. 15743662 - Pág. 6), exercendo o mesmo cargo quando do seu ingresso no serviço público estadual.

De acordo com o LAUDO TÉCNICO PERICIAL, datado de 02 de dezembro de 2022, elaborado a partir de vistoria no ambiente de trabalho da reclamante (Mista De Oeiras Do Pará – 13º Centro Regional De Saúde -Atualmente intitulado como: Hospital de pequeno porte de Oeiras do Pará), o perito nomeado pelo juiz, Sr. Francisco Mário Mota Batista Júnior após, a análise in loco e com base na legislação de regência, respondido os quesitos formulados pelas partes, concluiu que o serviço desenvolvido pela Reclamada caracteriza condição de insalubridade em grau médio (Id. 15743690). Vejamos:

“17. CONCLUSÃO

Em virtude de vistoria pericial, com as informações obtidas, os fatos observados, e as devidas avaliações realizadas, concluímos que as atividades exercidas pela RECLAMANTE a serviço da Reclamada, classificam-se da seguinte forma:

FICA CARACTERIZADA CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE, conforme disposto no ART.129 DA LEI ESTADUAL Nº5.810/94 editado pelo Decreto nº 2.538 de 03/11/2006

, ainda Lei n° 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, aprovada pela Portaria n° 3.214 de 08 de Junho de 1978, que regulamenta as Normas Regulamentadoras e legislações complementares

Serão caracterizadas atividades ou operações insalubres aquelas desenvolvidas em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

Perceptível ao adicional de INSALUBRIDADE em grau MÉDIO.”

Portanto, de acordo com o parecer técnico acima, a autora está exposta a condição de insalubridade e se enquadra no grau de risco médio, o que é refutado pelo Estado do Pará com lastro no laudo pericial produzido pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da SEPLAD.

Não desconheço o laudo pericial nº. 26/2021, produzido pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da SEPLAD, o qual fora confeccionado, em ano anterior ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juiz “a quo”, isto é, em 05/07/2021, visando
avaliar se as atividades desenvolvidas pelos Servidores da Secretaria de Estado de Saúde Pública -SESPA
, lotados no Hospital Público de Oeiras do Pará, são capazes de gerar dano à saúde física ou mental dos mesmos, cuja conclusão foi de insalubridade de grau médio as atividades desenvolvidas pelo médico, enfermeiro, Técnico em enfermagem, agente de saúde da SESPA, que laboram na Ala Hospitalar (bloco cirúrgico, sala de parto e enfermarias) lotados no Hospital Público de Oeiras do Pará e as demais atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no referido nosocômio não se enquadram como insalubres.

Em que pese o parecer do laudo médico, infere-se que não foi confeccionado de forma individualizada, mas sim de forma genérica, diferentemente, do laudo técnico feito pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho, especialista em Higiene Ocupacional e Perícias, Dr. Francisco Mário Mota Batista Júnior, que concluiu, na vistoria, com base nas informações obtidas, nos fatos constatados e nas avaliações realizadas, que a atividade desempenhada pela autora resta caracterizada a condição de insalubridade, em grau médio.

E, conforme consignado na sentença, foi constatado pelo perito que não existe a função de maqueiro na unidade e que tal atribuição é direcionada, de forma rotineira, aos agentes de portaria; que realizam a movimentação de pacientes entre as áreas de atendimento do hospital, incluso as enfermarias, bem como o fornecimento de EPI’s.

Nessa senda, resta caracterizado a condição de insalubridade na atividade desenvolvida pela autora, posto que está diariamente em contato com pacientes ou materiais infecto-contagiantes, onde há o manuseio de objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados.

Nesse compasso, diante do laudo pericial elaborado pelo técnico especialista, nomeado pelo juízo, o qual registre-se foi feito posterior ao laudo pericial nº. 26/2021 e observada as balizas técnicas e as legislações pertinentes ao caso, tenho que resta comprovando que a atividade desenvolvida pela autora, no Hospital Municipal de Oeiras do Pará é considerada insalubre, em grau médio e, portanto, faz jus a percepção do referido adicional uma vez comprovado tal condição que tem previsão legal.

O apelante pugna ainda que, caso mantida a sentença que seja julgado improcedente pedido de percepção de valores retroativos referentes ao adicional pleiteado, sob argumento da impossibilidade de presumir a insalubridade em épocas passadas. Cita jurisprudência.

Em que pese a jurisprudência citada nas razões recursais, entendo que a mesma não se aplica no caso em exame, já que desde que a autora/apelante foi nomeada para exercer o cargo de agente de portaria foi lotada em Hospital. Logo, não há qualquer presunção no caso em testilha.

II-
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

A irresignação da autora cinge-se apenas quanto ao percentual do adicional de insalubridade, o qual pugna para que seja majorado para 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base.

A sentença reconheceu o direito do adicional de insalubridade na ordem de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base da autora
o qual não merece reproche
, isso porque, o inciso I do art.1º do Decreto nº. 2.485/1995, transcrito anteriormente, dispõe que o servidor que estiver enquadrado
em grau médio
, como é caso da autora, fará jus a 10% (dez por cento) da referida gratificação.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento, para manter a sentença atacada
in totum
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024